Tribunal: STF
Processo: AI 747121
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-22
Data de publicação: 2014-04-22

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Previdenciário. Servidor público militar. Pensão por morte. Integralidade. Autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da CF (redação original). Benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. Extensão. Precedentes.



    1. A norma inserta no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, que, em sua redação original, previa a percepção por inativos e pensionistas da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, tinha aplicabilidade imediata, inclusive com relação às pensões estatutárias concedidas antes da promulgação da Constituição atual.



    2. Agravo regimental não provido.